Tribunal: STF
Processo: RE 146615
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-06
Data de publicação: 1995-04-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EMPRESTIMO
COMPULSORIO EM FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A -
ELETROBRAS. LEI N. 4.156/62. INCOMPATIBILIDADE DO TRIBUTO COM O
SISTEMA CONSTITUCIONAL INTRODUZIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
INEXISTÊNCIA. ART. 34, PAR. 12, ADCT-CF/88. RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO DO
IMPOSTO COMPULSORIO SOBRE ENERGIA ELETRICA.
           INTEGRANDO O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL, O EMPRESTIMO
COMPULSORIO DISCIPLINADO NO ART. 148 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ENTROU
EM VIGOR, DESDE LOGO, COM A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, E
NÃO SÓ A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO QUINTO MES SEGUINTE A SUA
PROMULGAÇÃO.    A REGRA CONSTITUCIONAL TRANSITORIA INSERTA NO
ART. 34, PAR.12, PRESERVOU A EXIGIBILIDADE DO EMPRESTIMO COMPULSORIO
INSTITUIDO    PELA LEI N. 4.156/1962, COM AS ALTERAÇÕES POSTERIORES,
ATÉ O EXERCÍCIO DE 1993, COMO PREVISTO O ART. 1. DA LEI 7.181/83.
           RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.